Tribunal: TJPA
Processo: 0822103-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4718 - Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822103-68.2023.8.14.0301

APELANTE: REONILDO DANIEL PRANTE

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Reonildo Daniel Prante contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor do Banco da Amazônia S.A., que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O autor pleiteava a exibição de documentos relacionados à cessão de crédito representada por cédula rural e a obtenção de declaração do cedente, com base no art. 295 do Código Civil. A sentença foi mantida em sede de embargos de declaração, cuja intimação, segundo o Apelante, foi realizada de forma irregular. O recurso impugnou tanto a decisão de mérito quanto a validade das certidões que atestaram o trânsito em julgado, requerendo a continuidade da ação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, em razão da ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico em nome dos patronos do Apelante; e (ii) estabelecer se há interesse de agir na propositura da ação de produção antecipada de provas com pedido de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de publicação da decisão que julgou os embargos de declaração no DJE em nome dos advogados regularmente constituídos, conforme expressamente requerido nos autos, viola o disposto no art. 272, §5º, do CPC, configurando nulidade da intimação, independentemente da demonstração de prejuízo.

O vício da intimação autoriza o reconhecimento da tempestividade da apelação, nos termos dos arts. 272, §8º, e 218, §4º, do CPC, uma vez que a parte alegou o defeito no primeiro ato processual subsequente.

A ação de produção antecipada de provas tem cabimento nas hipóteses do art. 381 do CPC, especialmente quando a parte busca documentos essenciais para avaliar a viabilidade de futura demanda indenizatória, o que se verifica no caso concreto.

O pedido de exibição de documentos pode ser formulado por meio da ação de produção antecipada de provas, desde que demonstrada sua utilidade para a formação do convencimento pré-processual, conforme admite a jurisprudência do STJ.

A extinção da ação por ausência de interesse de agir antecipou indevidamente o exame do mérito da prova requerida, contrariando o art. 382, §2º, do CPC, que veda manifestação judicial sobre o mérito dos fatos no âmbito da produção antecipada de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico em nome do advogado expressamente indicado enseja nulidade da intimação, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

A parte pode alegar a nulidade da intimação no próprio recurso, sendo considerado tempestivo o ato processual, conforme art. 272, §8º, c/c art. 218, §4º, do CPC.

É cabível ação de produção antecipada de provas com pedido de exibição de documentos, quando demonstrada a necessidade de prévia elucidação fática para eventual ajuizamento de ação principal.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir é incabível quando a prova pleiteada apresenta plausibilidade e utilidade para formação do convencimento pré-processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 218, §4º; 272, §§5º e 8º; 280; 381, III; 382, §2º; CC, art. 295.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1784631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, REsp 1774987/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.11.2018, DJe 13.11.2018; TJPA, AC 0810776-70.2022.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0822103-68.2023.8.14.0301; Recorrente: Reonildo Daniel Prante; Recorrido: Banco da Amazônia S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
dar provimento
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Reonildo Daniel Prante
contra a sentença proferida nos autos da ação de
produção antecipada de provas
movida em desfavor do
Banco da Amazônia S.A.
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir (ID 109767481), decisão esta mantida em juízo de embargos declaratórios (ID 112843879), indeferidos sob o fundamento de mera rediscussão da matéria.

A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência das hipóteses legais previstas no art. 381 do CPC para a produção antecipada de provas, ressaltando que o autor/apelante já dispunha do documento que pretendia obter judicialmente. Em razão disso, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, deixando de fixar honorários advocatícios, por se tratar de extinção liminar.

Em suas razões (ID 22874969), o Apelante alega, em preliminar, a nulidade das certidões que atestaram o trânsito em julgado da sentença, ao argumento de que não houve intimação válida da decisão que julgou os embargos declaratórios, por ausência de publicação em nome dos seus patronos no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), como expressamente requerido desde a petição inicial. Sustenta, com base no art. 272, §5º, do CPC, a nulidade da intimação, requerendo o reconhecimento da tempestividade da apelação com fulcro no art. 218, §4º, do CPC.

No mérito, defende o cabimento da ação de produção antecipada de provas com base nos incisos II e III do art. 381 do CPC, sustentando a necessidade de documentação sobre a cessão de crédito representada por cédulas rurais, cujo inadimplemento é contestado pela devedora em ação de execução. Alega que tais documentos são imprescindíveis para decidir sobre a viabilidade de eventual demanda indenizatória com base no art. 295 do Código Civil.

Requer, ao final, o conhecimento da apelação, a declaração de nulidade das certidões de trânsito em julgado, e o provimento do recurso para que a ação de produção antecipada de provas prossiga em seus trâmites regulares.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 22874983, o Apelado pugna pela rejeição da preliminar de nulidade da intimação e pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade, conforme certificado pela serventia (ID 28453514). No mérito, sustenta a inadequação da via eleita para exibição de documentos, argumentando que não se verifica nenhuma das hipóteses legais do art. 381 do CPC. Alega, ainda, que já existe execução em curso na qual a controvérsia pode ser debatida, e que o Apelante não demonstrou perigo de perecimento da prova, tampouco urgência ou utilidade concreta da tutela requerida. Ao final, requer o
não provimento
da apelação.

A certidão lançada ao ID 28453514 atestou a intempestividade do recurso de apelação interposto, tanto em relação à sentença que extinguiu o feito (ID 109767481), quanto à sentença que rejeitou os embargos de declaração (ID 112843879), conforme verificado nos registros do sistema PJe1G.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

I – Da preliminar de nulidade da intimação – ausência de publicação no DJE

A parte Apelante sustenta, em capítulo preliminar de suas razões recursais, a nulidade da intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao argumento de que não houve publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em nome de seus advogados, conforme requerido expressamente desde a petição inicial, e sem que tenha havido adesão ao “juízo 100% digital”.

De fato, ao compulsar os autos, constata-se que a decisão de ID 112843879, proferida nos embargos de declaração, não foi acompanhada de qualquer certidão de intimação dirigida ao patrono da parte Apelante.

Mais do que isso: a certidão de ID 28453514, que atesta a suposta intempestividade da apelação, limita-se a afirmar genericamente a fluência do prazo recursal em relação às sentenças de ID 22874955 e 22874965, mas NÃO indica, de forma clara e específica, que houve intimação válida dos advogados da parte sobre a decisão de ID 112843879.

Essa omissão tem relevância processual grave: a ausência de publicação no DJE em nome dos patronos indicados compromete a regularidade da intimação e configura vício formal apto a invalidar o termo inicial do prazo recursal, conforme dispõe o art. 272, §5º, do CPC:

“
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que, havendo pedido expresso de intimação em nome de advogado específico, seu descumprimento enseja nulidade, independentemente da demonstração de prejuízo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art . 272, § 5º)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Some-se a isso o disposto no art. 272, §8º, do CPC, que resguarda o direito da parte de arguir a nulidade da intimação no próprio ato processual subsequente, o qual será considerado tempestivo se reconhecido o vício:

“A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos: a parte Apelante, ao interpor a apelação, já suscitou de plano a nulidade da intimação da decisão proferida nos embargos, requerendo o reconhecimento da tempestividade do recurso com base no art. 218, §4º, do CPC:

“Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.”

Assim, diante da inexistência de publicação formal no DJE da decisão de ID 112843879, e da ausência de qualquer menção à intimação válida dos advogados na certidão de ID 28453514, resta comprometido o termo inicial do prazo recursal. E, por consequência, não há como reconhecer a intempestividade da apelação interposta, a qual deve ser reputada tempestiva, por ter sido ajuizada antes de qualquer termo de contagem válida.

Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, nos termos do art. 280 do CPC:

“As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”

Diante da ausência de intimação válida da decisão que julgou os embargos de declaração (ID 112843879), e da omissão da certidão de ID 28453514 quanto a esse ponto essencial, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade da intimação
.

Consequentemente:

Reconheço a nulidade das certidões que atestaram o trânsito em julgado e a intempestividade da apelação, inclusive a certidão de ID 28453514;

Reconheço a tempestividade do presente recurso de apelação, nos termos do art. 218, §4º, c/c art. 272, §8º, do CPC;

E determino o prosseguimento regular do julgamento com exame do mérito recursal.

2. Do mérito recursal: viabilidade da ação de produção antecipada de prova

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de interesse de agir na ação de produção antecipada de prova ajuizada por Reonildo Daniel Prante em desfavor do Banco da Amazônia S.A.

A pretensão deduzida na origem visa, essencialmente:
(i) a exibição de documentos relacionados à Cédula Rural 026890011-6, cuja inadimplência estaria sendo contestada pela devedora originária em ação de execução em trâmite perante o TJGO;
(ii) a obtenção de declaração escrita do cedente, nos termos do art. 654, §1º, do Código Civil, ratificando a existência do crédito à época da cessão.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por entender que a parte autora já dispunha dos documentos que pretendia obter, além de inexistirem as hipóteses previstas no art. 381 do CPC.

Com a devida vênia, o entendimento não merece prosperar.

2.1. Do cabimento da produção antecipada de provas no ordenamento processual civil

A produção antecipada de provas possui finalidade instrumental e preparatória, sem caráter contencioso, conforme definido no art. 381 do CPC:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:
I – haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;
III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

A hipótese em análise se amolda, claramente, ao inciso III, uma vez que o Apelante busca obter informações e documentos que subsidiarão a eventual propositura de ação indenizatória contra o Banco da Amazônia, com fundamento no art. 295 do Código Civil:

Art. 295, CC – Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

O Apelante afirma que a Cédula Rural 026890011-6, objeto de cessão realizada em 2009 e novamente transmitida a ele em 2019, já estaria quitada desde 1996, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), o que compromete a existência jurídica do crédito cedido e impõe, ao menos em tese, responsabilidade do cedente pela inexistência da obrigação à época da cessão.

É razoável, portanto, que o cessionário, antes de ajuizar eventual ação de responsabilidade civil, queira assegurar a obtenção de elementos probatórios sólidos quanto:
(i) à quitação do crédito antes da cessão;
(ii) à ciência ou dolo eventual do cedente;
(iii) à documentação que formalmente atestaria o inadimplemento da dívida pela devedora originária.

2.2. Da possibilidade de exibição de documentos na ação de produção antecipada de provas

Embora tradicionalmente a exibição de documentos tenha sido tratada como um incidente processual ou uma ação autônoma específica (arts. 396 a 404 do CPC), o CPC/2015 passou a admitir expressamente a cumulação deste pedido com a ação de produção antecipada de provas, desde que respeitado seu caráter preparatório.

O entendimento jurisprudencial é no sentido da fungibilidade entre as vias processuais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS . EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL . APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC" (REsp n. 1 .774.987/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018). 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n . 83 do STJ). 3. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF . 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2539706 SP 2023/0434576-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA . BENEFÍCIO CONCEDIDO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM . POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA ANULADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o ajuizamento de Ação Autônoma de Exibição de Documentos, sob o rito do procedimento comum, para a exibição de documento ou coisa que se encontre na posse de outrem. (REsp 1 .803.251/SC). 2. A pretensão da referida Ação exaure-se na apresentação do documento ou coisa, não sendo necessária qualquer vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal . 3. In casu, o Recorrente ajuizou uma Ação de Exibição de Documentos para a exibição de contratos de empréstimos que se encontram em posse do Recorrido, afigurando-se correto o instrumento processual utilizado pela mesma. 4. Recurso Conhecido e Provido .

(TJ-AM - Apelação Cível: 0617344-22.2021.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 19/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA . PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o ajuizamento de Ação Autônoma de Exibição de Documentos, sob o rito do procedimento comum, para a exibição de documento ou coisa que se encontre na posse de outrem . II. A pretensão da referida Ação exaure-se na apresentação do documento ou coisa, não sendo necessária qualquer vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal. III. In casu, a Recorrente ajuizou uma Ação de Exibição de Documentos para a exibição de filmagens que se encontram em posse da Recorrida, afigurando-se correto o instrumento processual utilizado pela mesma . IV. Recurso Conhecido e Provido. Sentença Anulada. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria dos votos, conhecer do Recurso, e conferir-lhe provimento, para anular a Sentença combatida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito , nos termos do Voto do Eminente Desembargador relator .

(TJ-ES - AC: 00066778420188080012, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1774987 SP 2018/0228605-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018 REVPRO vol . 291 p. 473 RSTJ vol. 253 p. 666)

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação autônoma de exibição de documentos. Interesse processual . Cabimento. Anulação da sentença. Recurso conhecido e provido. I . Caso em exame 1. Apelação cível visando a anulação da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito o feito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, ao considerar incabível a propositura de ação cautelar autônoma para exibição de documentos. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia reside na verificação do cabimento de ação autônoma de exibição de documentos, considerando as disposições do Código de Processo Civil de 2015 e o entendimento jurisprudencial acerca da matéria. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil de 2015, embora não preveja expressamente a ação autônoma de exibição de documentos, também não veda sua utilização, sendo possível sua admissibilidade como meio processual adequado para a obtenção de documentos essenciais ao exercício do direito de defesa . 4. O direito à exibição de documentos tem natureza autônoma e constitui meio lícito de produção de provas, podendo ser requerido pelo procedimento comum ordinário. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é admissível a propositura de ação autônoma para a exibição de documentos, com base nos arts . 381 e 396 do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum. Precedentes do STJ corroboram tal entendimento, garantindo a viabilidade da pretensão autoral. 6. A sentença recorrida, ao extinguir o feito por suposta ausência de interesse processual, sem oportunizar o prosseguimento da demanda, destoou da interpretação jurisprudencial consolidada, impondo-se sua anulação para viabilizar o regular processamento da ação . IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda. Tese de Julgamento: É cabível a propositura de ação autônoma de exibição de documentos como meio adequado à obtenção de provas essenciais ao exercício do direito de defesa, não havendo impedimento legal para seu processamento pelo rito comum ordinário.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08107767020228140040 25336256, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, é perfeitamente legítimo o uso da ação de produção antecipada para pleitear documentos essenciais à avaliação da viabilidade ou não de ajuizamento da demanda principal, sem que isso configure indevido desvio de finalidade ou má utilização do processo.

2.3. Inexistência de inutilidade ou ausência de interesse de agir

O juízo de origem entendeu que já estaria provada a quitação do crédito, com base em documentos constantes dos autos, e que, por isso, não haveria necessidade da prova requerida.

Ocorre que tal juízo antecipou indevidamente o exame do mérito da prova pretendida, o que não se coaduna com a natureza não contenciosa do procedimento.

Nos termos do art. 382, do CPC:

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1º O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

§ 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

A utilidade da prova não se limita à demonstração do fato jurídico, mas à segurança jurídica na tomada de decisão pela parte, seja para ajuizar ação principal, seja para compor consensualmente o litígio, seja para evitar a perpetuação de conflitos judiciais.

Por tudo quanto exposto, entendo que a parte Autora tem legítimo interesse processual na obtenção da prova antecipada pleiteada, sendo indevida a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de:

1.

ACOLHER a preliminar de nulidade da intimação da decisão de ID 112843879
, com o consequente reconhecimento da
tempestividade da apelação
;

2.

CONHECER do recurso
;

3.

DAR PROVIMENTO à apelação
, para
anular a sentença de extinção sem resolução de mérito
(ID 109767481) e
determinar o regular prosseguimento do feito
, com o processamento da ação de produção antecipada de provas, nos moldes do art. 381 do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 20/10/2025